Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011887-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRO SILVA RABELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que impôs, de forma cautelar, o regime disciplinar diferenciado ao agravante, por prazo de seis meses, a contar da data da inserção, a ser cumprido no raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se: (i) os fundamentos da medida são válidos e suficientes; (ii) a imposição do RDD cautelar carece de contraditório prévio; e (iii) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir

A imposição do RDD cautelar prescinde de contraditório prévio, dada a urgência e o caráter preventivo da medida, conforme jurisprudência consolidada.

Os elementos coligidos pelos setores de inteligência da Polícia Civil e da unidade prisional indicam que o agravante, mesmo recluso, exerce liderança ativa em organização criminosa e que sua conduta subverte a ordem e segurança.

IV
. Dispositivo e tese

7. Agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado em sua modalidade cautelar, sem a prévia oitiva da defesa, quando amparada em elementos concretos que demonstrem que ele exerce posição de liderança em facção criminosa e representa risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §1º, I e II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.141/BA; STF, HC 238519, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 656.813/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011887-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRO SILVA RABELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Sandro Silva Rabelo, em face de decisão prolatada na Cautelar Inominada n.
1023425-90.2024.8.11.0042, instaurada no executivo

de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042, que o inseriu no regime disciplinar diferenciado, “
pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da inserção, podendo ser reavaliado após a expiração, em sua modalidade cautelar”.

Em suas razões, assevera que “
o colegiado de juízes responsável pela prolação da decisão de seq. 30 não assegurou ao recorrente o direito à ampla defesa nem de forma prévia, como prescreve o artigo 54, §2º, da Lei de Execução Penal, nem de forma diferida ou postergada, como deveria ocorrer no caso de uma decisão meramente cautelar, o que não é o caso da presente, já que reservou sua revisitação apenas à hipótese de expiração do prazo de sua vigência”.

Sustenta que os fundamentos da decisão vergastada não passam de “
mero requentamento dos fatos que foram apurados no âmbito da Ação Penal derivada da denominada “Operação Ativo Oculto
” e “
não mais subsidiavam a necessidade de manutenção do recorrente em regime de isolamento
”, especialmente porque não comprovado o envolvimento do recorrente com facção criminosa.

Verbera que não incorreu em falta grave e que “
nem mãos o recorrente tem para manusear 03 (três) aparelhos celulares. O que, por si só, denuncia o ponto ultrajante a que se chegou em relação à determinadas iniciativas voltadas a prejudicar determinados presos, incluindo a menção a mais esse factoide na representação da autoridade policial, lamentavelmente, acolhida em 1º grau com base em notícias de jornal
”.

Argumenta ainda que deve ser aberta “
vista ao MPE”
para apurar possível prática de abuso de autoridade, “
isso porque [...], aparentemente, antevendo a pouca probabilidade de deferimento da representação aviada ao Juízo em 05 de dezembro de 2024, a autoridade prisional “decidiu” que na tramitação do pedido lhe seria permitido se antecipar à decisão judicial futura e efetivar a pretendida transferência do recorrente para o raio de segurança máxima da PCE, tendo assim o feito no decorrer da tramitação processual, ou seja, em 26 de janeiro de 2025”
(Id. 280553877 - pág. 1-26).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 280553881 - pág. 1-11).

Juízo de retratação negativo no Id. 280553882 - pág. 1-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 291071886 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011887-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena que totaliza 215 (duzentos e quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, latrocínio, organização criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outros
, e encontra-se recluso na Penitenciaria Central do Estado.

Em 25-2-2025, adotando-se o procedimento previsto no art. 1º, §§1º e 2º, da Lei n. 12.694/2012, c/c com o art. 11-A, da Lei n. 11.671/2008 (colegiado de juízes) , o regime disciplinar diferenciado foi imposto a ele, nos seguintes termos:

A Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, pede a inserção do recuperando Sandro Silva Rabelo em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, bem como, por sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal, o que, de plano, guarda parcial razão de acolhimento.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a inserção de recuperandos no Regime Disciplinar Diferenciado. Senão vejamos:

[...]

Acerca dos destinatários do Regime Disciplinar Diferenciado, Rodrigo Roig assim ensina:

[...]

Como se vê, o referido instituto bifurca-se em punitivo e cautelar, sendo que, o primeiro, para sua aplicação é exigida a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, enquanto o segundo, dada a natureza cautelar, a existência de indícios que o increpado apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou, ainda, que a ele recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave (art. 52,§1º, II, LEP).

No caso versado, o pedido formulado pela Autoridade Policial amolda-se à modalidade de RDD cautelar, dado que, de acordo com as informações coletadas e, ainda, conforme relatórios apresentados, supostamente
, o penitente tem subvertido a ordem da Unidade Prisional, consistente, inclusive, no uso de aparelho celular para ordenar a prática de crimes extramuros
, como se vê:

“De acordo com o Relatório Técnico nº 004/2024 – Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, de 29/11/2024, e com o Boletim de Ocorrência 2024.362831 – recebemos a informação da localização de 85 aparelhos celulares e 135 chips, durante o procedimento de busca promovido na Penitenciária Central do Estado, nos raios 03 e 06.
Deste total, a equipe de busca deu ênfase aos achados da Cela 29, do raio 06, onde está o reeducando: SANDRO DA SILVA RABELO, onde foram apreendidos 07 aparelhos celulares

Ainda relativo a este tema (celulares), parece interessante destacar a reportagem a seguir, pelo fato de demonstrar que possuir um aparelho de celular enquanto cumpre pena na Penitenciária Central do Estado é – ao que parece – algo mais do que fácil, para aqueles que ocupam o alto escalão do COMANDO VERMELHO-MT:

“
Preso na PCE, Sandro Louco recebeu mais de 140 ligações da esposa no período de 19 dias; chamadas até de vídeo
””

Registra-se, também, a enorme articulação do referido apenado, de acordo com o relatório policial, na situação envolvendo o “mercadinho da PCE”:

“Situações envolvendo o famigerado “mercadinho” da PCE (Penitenciária Central do Estado) e a gestão deste sendo realizada por criminosos do CVMT, já são de conhecimento público e notório, oficialmente, há quase uma década, inclusive, esse fato já compôs a programação de diversos noticiários brasileiros, quando da deflagração da “Operação Ares Vermelho”, em 2017.

Mais recentemente, SANDRO SILVA RABELO confirmou, durante um depoimento, que o “mercadinho”, além de ser uma ideia antiga dele (datando de 2012), este estabelecimento teria forte ligação com o COMANDO VERMELHO-MT e desde sua criação vem servindo a esta ORCRIM, inclusive, para o trânsito de valores, alcançando lucros de mensais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Relativo à utilização do Mercadinho da PCE para viabilizar o envio de dinheiro, a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, durante as investigações da “Operação Apito Final”, ocorridas em 2023, também, alcançou essa informação, a qual foi reportada no Relatório Técnico nº 2023.5.285912.

Oportuno mencionar, que a Associação dos Servidores da Penitenciária Central (ASPEC), é, atualmente, a organização que promove a gestão do “mercadinho”, e, portanto,
de acordo com o depoimento de SANDRO SILVA RABELO está sobre o controle do COMANDO VERMELHO-MT
.”

Com efeito, em simples consulta à internet, através de reportagens publicadas pela imprensa local,
há indícios de que o apenado, do interior da unidade prisional, supostamente, utilizou sua esposa, senhora Thaisa Souza de Almeida Rabelo, para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Tais informações foram extraídas dos dados do celular encontrado em sua cela. (disponível em: https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=55918¬icia=lider-do-cv-sandrolouco-e-condenado-a-mais-13-anos-e-penas-chegam-a-173-anos-de-prisao , acesso em 28 jan 2025).

A investigação deflagrada na Operação Ativo Oculto revelou que a referida senhora Thaisa Rabelo mantinha um estilo de vida de luxo, alugando casas de alto padrão, além de ter adquirido um imóvel de quase meio milhão, em dinheiro em espécie.

Na mesma Operação, foi comprovado que “
Thaisa informou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo a mando de Sandro,
como também foi observada pelos investigadores entregando cestas básicas a familiares de presos, após conversas prévias com o marido, assim como seu filho Higor, que também mencionou a necessidade de consultar Sandro para efetuar doações de sacolões, comprovando que tais atividades eram organizadas e orientadas pelo réu, reforçando seu controle sobre essas operações” (disponível em: https://www.hnt.com.br/justica/senhora-rabelo-e-filho-de-sandrolouco-mantinham-lavagem-do-cv-aponta-decisao/433088, acesso em 28 jan. 2025).

Ademais, no recente
relatório trazido pela Coordenadoria de Inteligência, narra a existência de um bilhete, relatando que o recuperando em tela teria determinado uma rebelião no interior da unidade prisional
, em razão das ações da Operação Tolerância Zero, que tem endurecido os procedimentos da unidade.

Assim, a permanência do reeducando nas alas de convívio coloca em risco a ordem pública, já que, mesmo recolhido, o penitente não se rogou em obter materiais ilícitos e, ainda, determinar a realização de crimes, bem como, atos de indisciplina, o que evidencia sua periculosidade.

Salta aos olhos a existência no feito de fortes elementos de que o mencionado apenado continua comandando a prática de crimes, o que torna imperiosa a imposição da sanção cautelar, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado ao penitente.

Logo, de acordo com a disposição da LEP, o cumprimento da medida de exceção poderia ser executada numa unidade do Sistema Penitenciário Federal, dada as características próprias da unidade e a dinâmica de maior segurança.

Inobstante, a limitação dessas articulações, mediante a adoção das firmes regras do RDD, neste caso, pode ser cumprida no raio de segurança máxima – Raio 08 – da Penitenciária Central do Estado, que foi construído com o fito de abrigar pessoas em cumprimento de RDD ou, ainda, líderes de organização criminosa, de modo a tornar a imposição de transferência para unidade federal a extrema razão da última razão.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

Ao nosso ver, portanto,
são fortes os argumentos trazidos pelo representante do Ministério Público e pela autoridade da Polícia Judiciária Civil, em que noticiam a prática de crimes de lavagem de dinheiro, dentre outros, teoricamente ordenados pelo apenado, que se encontra segregado em um dos convívios da PCE, fazendo uso de equipamento de telefonia celular.

Por outro lado, embora, no Colegiado, haja respeitável posicionamento que admita a inserção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, ante o entendimento de que os requisitos para se pedir a transferência para uma das 6 (seis) unidades federais, POR MAIORIA, prevaleceu o entendimento de que as informações colhidas do ofício colacionado nos autos, no sentido de que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso possui local adequado para mantê-lo em segurança, salvaguardando os direitos fundamentais da pessoa humana, afasta a necessidade de acolher o pedido da autoridade policial, nesta parte.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta imperiosa a imposição da medida buscada pela autoridade policial, com concordância do órgão ministerial, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado cautelar ao penitente, apenas.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS EM PARTE o pedido deduzido pelo Ministério Público, para DETERMINAR a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Sandro Silva Rabelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da inserção, podendo ser reavaliado após a expiração, em sua modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. [...]
(Id. 280553878 - pág. 1-7).

Como é cediço, a inclusão do preso em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) se justifica quando há “
alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade
”
ou
em razão de “
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave”
(LEP, art. 52, § 1º, I e II).

Ao reverso do alegado, a decisão impugnada ampara-se em fartos elementos que demonstraram, à saciedade, a necessidade e adequação do regime disciplinar diferenciado imposto ao agravante.

Conforme constou no Relatório técnico n. 050/2024/GIP/CIN/DI/PCMT, expedido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, “
Sandro é um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso e o atual Presidente. Sabidamente, trata-se de um criminoso de alta periculosidade, cumprindo pena por uma monta de delitos
”.

O Relatório Técnico n. 2024.13.132052, da Gerência de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Inteligência, consignou que, “
mesmo estando em reclusão tornou se o mais poderoso associado do COMANDO VERMELHO – MT, ocupando, hegemonicamente, a PRESIDÊNCIA desta ORCRIM, fato facilmente evidenciado, quando ações policiais de combate ao crime organizado, na sua grande maioria, convergem para o nome: SANDRO DA SILVA RABELO”.

O documento destacou a recente apreensão de diversos celulares na cela de Sandro,
verbis:

De acordo com o Relatório Técnico nº 004/2024 – Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, de 29/11/2024, e com o Boletim de Ocorrência 2024.362831 – recebemos a informação da localização de 85 aparelhos celulares e 135 chips, durante o procedimento de busca promovido na Penitenciária Central do Estado, nos raios 03 e 06. Deste total,
a equipe de busca deu ênfase aos achados da Cela 29, do raio 06, onde está o reeducando: SANDRO DA SILVA RABELO, onde foram apreendidos 07 aparelhos celulares”

[...]

Mais recentemente, SANDRO SILVA RABELO confirmou, durante um depoimento, que o mercadinho, além de ser uma ideia antiga dele (datando de 2012), este estabelecimento teria forte ligação com o COMANDO VERMELHO-MT e desde sua criação vem servindo a esta ORCRIM, inclusive, para o trânsito de valores, alcançando lucros de mensais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Esmiuçou ainda várias situações ocorridas na execução da pena, como por exemplo, sua transferência para o presidio Federal de Catanduvas, no estado do Paraná, em razão de tentativas de fuga e a apreensão de freezer repleto de celulares, quando tentavam ingressar na PCE.

A investigação conduzida pelo setor de inteligência também identificou a existência de uma rede externa, que fornecia apoio a ele na execução de ordens extramuros:

Em razão das inúmeras fragilidades do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO – no que tange ao estabelecimento de objetivos, tomadas de decisão e delegação de tarefas para execução e crimes diversos – continua exercendo plenos poderes sobre a sociedade mato-grossense, sendo que para isso se utiliza de pessoas próximas, como familiares, amigos e, até mesmo, dos seus Advogados.

3.1.1.1 Familiares e amigos

Tais fatos ficaram expostos com a deflagração da Operação Ativo Oculto, em março de 2023, que teve o intuito de desvendar a rede de criminosos ligados à alta cúpula do COMANDO VERMELHO-MT que atua na "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; com a utilização do sistema financeiro para os ilícitos.

Dentre os envolvidos, temos a senhora THAISA SOUZA DE ALMEIDA (esposa de SANDRO SILVA RABELO), que participava diretamente em diversas atividades da ORCRIM, com especial destaque,
movimentação de valores com ocultação de patrimônio e para a execução da “atuação social” em prol da ORCRIM, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, ao que tudo indica, no intuito de ganhar apoio popular, com preenchimento de vácuo do estado e, consequente, controle social da região, facilitando a continuidade dos crimes e o recrutamento de novos criminosos

Nesta mesma ação, tivemos podemos destacar o envolvimento das senhoras IRENE RABELO USZKO e ALESSANDRA RABELO USKZO DOS SANTOS, respectivamente, tia/mãe e prima de SANDRO SILVA RABELO. Ambas agindo em atos de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores com origem dos crimes da ORCRIM.

Fato importante a se mencionar a respeito de IRENE RABELO USZKO: que durante as buscas na casa, dentre outros pertences, foi encontrada uma arma de fogo, a qual teria sido enviada por “SANDRO LOCO”, supostamente, para que ela pudesse se proteger
.

3.1.1.2 Utilização de Advogados para prática de crimes

Também na Operação Ativo Oculto, as investigações revelaram que a rede de influência de SANDRO DA SILVA RABELO tem em sua composição seus advogados, como é o caso das senhoras: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA e DIANA ALVES RIBEIRO, que foi presa durante a segunda fase da operação [...].

3.1.1.1 Outros vínculos

Reservamos este tópico para ressaltar a ousadia de SANDRO DA SILVA RABELO, quando - contratou serviços de um hacker para inserir dados falsos no sistema judiciário, no caso em tela, foi incluído um ALVARÁ DE SOLTURA FALSO, beneficiando o presidente do COMANDO VERMELHO-MT [...].

O Ofício n. 58433/2024/GSAAP/SESP agregou argumentos contundentes quanto à conduta dos líderes de facção inseridos no sistema prisional,
verbis:

“
(...) As conhecidas lideranças das facções citadas na representação da autoridade policial, têm fomentado a violência e passado a desafiar o Estado. Mesmo presos, tê
m ostensivamente demonstrado o crescimento de seu poder aquisitivo, incentivam promoção de ações sociais explícitas visando angariar adeptos e simpatizantes
.

É cediço que essas pessoas têm intensificado os ‘decretamentos; (homicídios)’, bem como tomando frente na prática de extorsões a comerciantes. Essa é a estratégia da ‘Lei do Terror’; e, por conseguinte, garante a ‘Lei do Silêncio’; afinal a ‘caguetagem’; (delação) é punida com ‘decretamento’; (morte).

Diante disso, devemos repensar as formas de reduzir a criminalidade e, nessa missão, é imprescindível a participação e compromisso de todos, também do sistema prisional e de execução penal.

As facções que são lideradas, notadamente a partir do sistema prisional, se adaptam e se resstruturam quando suas lideranças são presas e mantêm acesso a canais de comunicação, seja por familiares, por advogados coaptados pelo crime (sem generalizar) ou pelo uso indevido de celulares. Mesmo encarcerados, esses líderes estratégicos, sejam ‘Conselheiros’, ou ‘Donos de Quebradas’, continuam emitindo ordens, coordenando operações criminosas e ampliando seu poder, perpetuando as atividades criminosas e enfraquecendo o impacto de ações de repressão contra os subordinados ou ‘braços’, operacionais.

Para desarticular efetivamente esse tipo de organização, não vemos outra maneira que não o isolamento dessas lideranças, pois mesmo presos, impõe suas lideranças, impondo medo nos demais.

Assim não vislumbramos outra alternativa que a transferência dos líderes para Presídios Federais, já que lá não terão contato nenhum com outros membros da organização criminosa, e nem como os demais presos.

Os nossos servidores que laboram nas unidades prisionais, percebem
que esses líderes forçam os familiares a entrar com aparelhos de telefone celular nos dias de visitas e também utilizam tanto os presos que saem para trabalhar, quanto os familiares, para passarem informações aos demais membros que estão soltos.

Assevera-se ainda que os presos que não cumprem as ordens determinadas pelas lideranças sofrem represálias, que podem culminar com perda de suas vidas.

Constantemente vemos em nossos noticiários crimes que foram cometidos a mando de pessoas que se encontram reclusas no sistema penitenciário estadual, quer por determinação dada pessoalmente mediante visitantes, quer por aparelhos celular.

Apenas com isolamento dos líderes dessas facções em Presídios Federais conseguiremos reduzir a capacidade de articulação e desarticularemos de forma efetiva essas organizações criminosas.

Por fim, destaca-se que a neutralização dessas lideranças requer que as mesmas sejam submetidas a regimes disciplinar diferenciado, combinado a Transferência a Presídio Federias de Segurança Máxima. Apenas dessa forma é possível impedir que, mesmo à distância, continuem exercendo influência sobre as operações criminosas.
”

O Ofício n. 00899/2025/GSEJUS/SEJUS corrobora a conclusão de que o agravante – mesmo após considerável período de encarceramento
– “ocupa a posição de liderança máxima no Comando Vermelho em Mato Grosso, sendo conhecido como presidente da facção criminosa no estado, exercendo controle direto sobre as ações internas e externas da organização, utilizando o sistema prisional como base para articular e comandar operações. Sua liderança é amplamente confirmada em ações policiais e judiciais, como demonstrado em sua condenação pelo processo nº 1009952-08.2022.8.11.0042 da 7ª Vara Criminal do TJMT, por exercer o comando de organização criminosa”.

Se não bastasse, o relatório Técnico n. 003/2025, do Núcleo de Inteligência da Penitenciária Central do Estado, descortinou um possível motim autorizado pelo agravante, consoante demonstra este trecho do documento:

Fora localizado na Penitenciária Central do Estado o seguinte manuscrito: “Mano pega a visão, chegou umas idéia em mim que sábado vai rolar uma rebelião no convívio
e aki a voz veio do Sandro
não sei se é verdade ou mentira, sei que o léo me falou só não escala o cara disk raio 8,2,3,5, 6 BAGULHO tá ficando sério gay o que vamos fazer”.

Dada a gravidade das informações contidas no referido manuscrito, este Núcleo passou a monitorar atentamente a rotina da unidade e identificou indícios que podem corroborar com os informes recebidos.

Entre os sinais observados, destaca-se a movimentação atípica de visitantes nos dias 18 e 19 de janeiro. Nesses dias, foi notada a introdução de uma grande quantidade de alimentos à base de farinha, que possuem maior durabilidade em relação ao vencimento. Tal comportamento sugere a possibilidade de que esses alimentos estejam sendo acumulados com o intuito de suprir necessidades dos internos em caso de um evento crítico, considerando que as contramedidas iniciais nesses casos incluem o corte do fornecimento de energia elétrica, água e alimentos.

Outro indício relevante foi a retirada de visitas do rol de visitantes por parte de internos vinculados ao Comando Vermelho de Mato Grosso (CRVG). Essa atitude pode indicar uma estratégia preventiva para proteger as visitas, que são consideradas vulneráveis, evitando que se desloquem às unidades prisionais durante o período de um possível evento crítico.

Diante dos fatos apresentados, este Núcleo está encaminhando, com urgência, estas informações para o devido conhecimento e análise do tomador de decisões, a fim de subsidiar a adoção de medidas preventivas e estratégicas que garantam a ordem e a segurança da unidade.

Logo depois, o Relatório Técnico n. 04/2025 consignou:

A Coordenadoria de Inteligência informa que recebeu relatos de que internos reclusos na Penitenciária Central do Estado (PCE) estariam planejando uma ação conjunta de desordem na unidade. Segundo informações, tal ação já teria sido validada pelo interno identificado como “Sandro Louco”, líder da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho de Mato Grosso.

Relatórios indicam que a referida ação teria início em um sábado pela manhã, não sendo possível determinar a data exata, mas havendo indícios de que possa ocorrer no próximo sábado, 25 de janeiro, A ordem seria para que os internos do Raio 03, 03, 05, 06 e 08 se amotinem, promovendo quebras em seus respectivos raios, havendo uma sequência predefinida para dificultar a ação das forças de contenção. Em tese, o motim teria início no Raio 02, visando concentrar esforços das equipes de segurança nesse local, enquanto, posteriormente, outros raios dariam início a novos amotinamentos. Essa estratégia busca sobrecarregar as equipes de contenção e das unidades especializadas.

Ademais, contatou-se os internos do Raio 08 também receberam orientações semelhantes de promover desordem, com a liderança sendo atribuída ao interno identificado como “Sapateiro”, que teria atuado como porta-voz dessa mobilização
.

Diante dos elementos angariados, resta claro que a medida extrema encontra-se justificada em elementos concretos, colhidos ao longo de extenso trabalho investigativo, que confirmou que a posição de liderança na ORCRIM ocupada pelo agravante permanece hígida.

Aliás, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
apesar de estar recluso, sua atuação permanece ativa, refletindo-se no aumento do número de condenações decorrentes de crimes praticados enquanto se encontrava detido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso [PCE/MT]. Os fatos evidenciam que as determinações continuam sendo emanadas de dentro da unidade prisional, demonstrando sua capacidade de articulação e coordenação criminosa, mesmo em regime de encarceramento”
(Id. 291071886 - pág. 7).

O material produzido pelos setores de inteligência da Polícia Civil e do sistema penitenciário inclusive demonstraram que ele exerce grande influência entre os presos, a ponto de autorizar motins, e que seu comportamento subverte a ordem e compromete a segurança da unidade prisional.

No contexto, resta claro que a imposição do RDD ampara-se em fundamentação idônea.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, as instâncias ordinárias se ampararam em fundamentação idônea para justificar as determinações de transferência do recorrente para presídio federal e sua inserção em Regime Disciplinar Diferenciado, com base em indícios do desempenho de função de liderança na facção criminosa "Comando Vermelho", extraídos de relatórios elaborados pela Polícia Militar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.393/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025).

[...] Na espécie, o sentenciado foi inserido no Sistema Penitenciário Federal, em Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, o qual foi renovado fundamentadamente por mais 3 anos, contados de 28/4/2020, consignando-se, na oportunidade, persistirem os motivos para sua permanência no SPF, na medida em que o preso possui condenação por crime violento, por associação criminosa, consta que é líder de organização criminosa (OKD RB), e que esteve envolvido em episódio de rebelião e planejamento de fuga. Assim, ficou explicitada adequadamente a necessidade de manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, justificada no interesse da segurança pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 656.813/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

Não se pode olvidar que as situações alhures descritas corroboram o caráter emergencial da medida adotada pelo colegiado de juízes, de modo que não há ilegalidade na imposição do RDD sem a prévia oitiva do condenado.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rodrigo Duque Estrada Roig:

RDD cautelar: entende-se como RDD cautelar aquele aplicável aos presos que apresentem alto risco para ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (art. 52, § 1º), ou àqueles sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, quadrilha ou bando (art. 52, § 2º). Afirma-se que esta modalidade está adstrita ao poder especial de cautelar do órgão judicial, além de
prescindir da prévia manifestação do Ministério Público e da defesa, por razões de urgência e perigo
.
(Execução Penal: teoria crítica, 2ª edição, Ed. Saraiva, pág. 242).

O entendimento de Renato Marcão é semelhante:

Considerando-se a urgência e as demais peculiaridades que a envolvem, a inclusão preventiva
pode ser decertada pelo juiz sem a prévia oitiva do Ministério Público e da defesa, não havendo que se falar, por aqui, em violação de garantias constitucionais como contraditório, ampla defesa, devido processo legal etc.
Com efeito, por certo a operacionalização das oitivas prévias, no mais das vezes, poderia desatender a finalidade emergencial da medida extrema. Ademais, nada impede que após a decisão que determinar a inclusão sobre se manifestem o Ministério Público e a Defesa apresentando as ponderações que entenderem pertinentes
(Curso de Execução Penal, 18ª edição, Ed. Saraiva, pag. 81).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no mesmo sentido:

[...] a transferência imediata do custodiado para o Regime Disciplinar Diferenciado, sem a prévia oitiva do agente, não ofende o contraditório e a ampla defesa, considerando, como visto, o caráter emergencial da medida. Como razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça quando afirma que “
ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento”, medida “que poderá se posteriormente suprida com o contraditório diferido
”. Nesse sentido, mutatis mutandis: HC 137.997/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/06/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116.467/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013” [...]
STF, HC 238519, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 08/03/2024, Publicação: 11/03/2024).

[...] Da leitura do julgado atacado constata-se a existência de extensa e robusta fundamentação para a inclusão do paciente no RDD, tendo ficado assentado que o paciente mesmo preso continuou a comandar grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Brumado/BA e que está em contenda com facção rival. "Os fundamentos adotados no v. acórdão, se coadunam com a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que, em casos de extrema e comprovada necessidade, é possível a autorização imediata de transferência do preso e sua inclusão cautelar no RDD,
pois a ausência de oitiva prévia não é capaz de macular o procedimento, considerando o caráter emergencial da medida que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido
(ut, RHC 103.368/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/12/2018)" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 825.141/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

De qualquer modo, a decisão encartada no SEEU – Mov. 368. 1 assegurou o contraditório.

Apesar da dificuldade técnica ocasionada pelo ‘sigilo absoluto’ atribuído ao incidente n. 1023425-90.2024.8.11.0042, ele foi juntado ao executivo de pena no Mov. 369 e o agravo de execução interposto em seguida (Mov. 386.1).

Por fim, não cabe a este Tribunal determinar providências visando apurar possível ilegalidade cometida pelo diretor da unidade prisional, quanto à inclusão do apenado no RDD.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo na integra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025